Tribunal: TJBA
Processo: 8025517-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025517-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: YARA MARIA RODRIGUES e outros Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 445 E 339, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025517-18.2021.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, YARA MARIA RODRIGUES . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.